Tribunal: TJPA
Processo: 0042873-72.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042873-72.2010.8.14.0301

APELANTE: POSTO SANTA RITA LTDA - ME, MOZART DE SOUZA LOPES

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

V - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

VI - Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

em face do V. Acórdão de
ID Num.
12514761
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
ID Num. 11120598
para manter a decisão guerreada (monocrática de
ID Num. 10732267 – Pág. 1/9
).

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
ID Num. 12514757
):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. LIMITAÇÃO DA FIANÇA AO VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. AGRAVO INTERNO QUE SUSCITA AS MESMAS MATÉRIAS DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (
ID Num. 14100179
), a parte Embargante sustém a existência de omissão a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que se trata de Embargos à Execução promovidos pelos ora Embargados contra a execução consubstanciada em 7 (sete) duplicatas sacadas pela Exequente/Embargante no valor histórico de R$20.235,22, constando como objeto da medida executiva 3 (três) parcelas não pagas de um contrato de Confissão de Dívida firmado em 06/09/95, no valor histórico de R$ 25.618,89, figurando como fiadores Elza de Souza Lopes e Mozart Souza Lopes, os quais, segundo a redação do instrumento, responderiam solidariamente com a devedora pelas cláusulas e condições do contrato, bem como por todo e qualquer débito contraído durante a vigência da cessão (Cláusula 3.1).

Prossegue afirmando que, no que se refere às 7 (sete) duplicatas mercantis que também foram inseridas na execução, se notaria que foram geradas após a data de assinatura do instrumento de confissão de dívida, ou seja, duplicatas vencidas em 12/1995 e 01/1996, enquanto o contrato foi assinado em 06/09/1995 e teve sua vigência até 06/03/1996, data do pagamento da então última parcela (Cláusula 2.1).

Explica que a fiança, portanto, também produziria efeitos perante os demais débitos contraídos durante a vigência do instrumento, o que ocorreu no caso em tela, e que, para além disso, a fiança futura cobrada nos autos da execução encontra guarida nos requisitos imposto pelo art. 821, do CC, qual seja, dívida líquida e certa, um dos requisitos do procedimento executivo.

Conclui que, assim sendo, em interpretação conjunta, negar a legitimidade do fiador quanto aos débitos contraídos posteriormente à formalização da cessão seria o mesmo que negar vigência aos arts. 819 e 821, do Código Civil, importando também em violação aos arts. 421 e seu parágrafo único, 421-A e 422, do citado diploma.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanada a omissão apontada, com atribuição de efeito infringente ao recurso, havendo modificação do acórdão atacado, com o reconhecimento da responsabilidade do fiador pela totalidade do débito cobrado na execução.

Contrarrazões pela parte Embargada, no
ID Num. 14268388
.

Pede, sucintamente, que sejam rejeitados os aclaratórios da Embargante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta omissão em relação
à alegada tese de que a fiança também produziria efeitos perante os demais débitos contraídos durante a vigência do instrumento
, sustentando que
negar a legitimidade do fiador quanto
a
os débitos contraídos posteriormente
à
formalização da cessão equivale a negar vigência aos arts. 421 e seu parágrafo único, 421-A
,
422, 819 e 821
,
do Código Civil
.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
A insurgência recursal diz respeito à pretensão da agravante de ver reformada a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da apelante para afastar a prescrição intercorrente e reformar a sentença quanto à responsabilidade do fiador, que deve ser limitada ao valor de R$ 30.145,94, conforme contrato de confissão de dívida, onde consta como fiador (ID Num. 60173883 - Pág. 7 – 17), bem como reformar a decisão do juízo a quo, quanto a condenação em litigância de má-fé, excluindo-a da condenação.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que deu provimento em parte ao recurso de Apelação, desconstituindo a sentença de piso quanto à fiança e litigância de má-fé.

(...)

MÉRITO

LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO APELANTE MOZART DE SOUZA LOPES

O Apelante aduz que é parte ilegítima para responder solidariamente por toda a dívida devendo sua responsabilidade ser limitada ao contrato que assinou.

Neste aspecto, o recorrente só pode ser responsabilizado pela dívida nos limites daquilo que subscreveu contratualmente, consoante precedentes que colaciono:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. FIANÇA. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. SEGUNDO CONTRATO NÃO ASSINADO PELO FIADOR DO INSTRUMENTO SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO DESCABIDA. RECURSO PROVIDO
. 1. A fiança, sendo uma garantia pessoal, não se prorroga ou se renova sem a anuência do fiador, devendo ser observado o que preceitua o artigo 819, do CC/02, segundo o qual, "a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva"
. 2. Assim, havendo novação de dívida, somente se torna garantidor do pacto aquele que demonstra sua anuência de maneira expressa no novo instrumento contratual. 3. Verificando-se que o contrato em que se baseou a negativação já havia sido extinto, inexistem motivos que justifiquem a inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10363090431257002 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019)

Ora, sabe-se que a fiança, sendo uma garantia pessoal, não se prorroga ou se renova sem a anuência do fiador, devendo ser observado o que preceitua o artigo 819, do CC/02, segundo o qual, "
a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva"
.

Desta forma, razão assiste ao apelante-Agravado, devendo sua responsabilidade como garantidor da dívida, limitar-se ao valor de R$ 30.145,94, conforme contrato de confissão de dívida, onde consta como fiador (ID Num. 60173883 - Pág. 7 – 17)

(...)

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
(...)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2023